Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-47.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENUNCIADO DE SÚMULA 503 DO STJ. COISA JULGADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - O prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de cheque sem força executiva, é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, a teor do disposto no Enunciado no 503, da Súmula do STJ.
2 - Não se configura o impedimento do art. 486, § 1o, do CPC, quando não se comprova nos autos que o vício que levou à extinção da primeira demanda, sem análise do mérito, coexista na segunda. Portanto, ante a não comprovação de impedimento para propositura da segunda demanda, não há que se falar em coisa julgada.
3 - O cheque prescrito, embora tenha perdido sua executoriedade, constitui prova escrita de dívida apta a embasar o ajuizamento da ação monitória. Para tanto, mostra-se desnecessário que o credor decline o fato jurídico correspondente à causa debendi que deu origem à emissão da cártula, cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito, art. 373, inciso II, do CPC
4 - Apelo provido. Sentença cassada.